Tribunal: TJSP
Processo: 0000995-90.2017.8.26.0301
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Falsidade ideológica – Pretendida absolvição por ausência ou insuficiência de provas – Impossibilidade – Testemunhas que bem descrevem os fatos e cujos depoimentos merecem crédito – Documento falso em nome de pessoa falecida utilizado para registro de procuração em que o réu foi designado como outorgado – Desnecessidade da comprovação do dano – Crime formal e instantâneo – Condenação

Ementa:

Falsidade ideológica – Pretendida absolvição por ausência ou insuficiência de provas – Impossibilidade – Testemunhas que bem descrevem os fatos e cujos depoimentos merecem crédito – Documento falso em nome de pessoa falecida utilizado para registro de procuração em que o réu foi designado como outorgado – Desnecessidade da comprovação do dano – Crime formal e instantâneo – Condenação mantida – Dosimetria – Pena mantida no mínimo legal – Substituição da pena por uma restritiva de direitos – Inteligência do artigo 44, § 2o, do CP - Recurso parcialmente provido – Recurso parcialmente provido.